Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009359-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 37956874, o SINDIRETA pleiteou o arquivamento provisório dos autos até o efetivo pagamento dos requisitórios em relação aos substituídos JOSÉ WICTON E BARROS, JOSELICE DE ANDRADE SILVA, JOSIANA AGUIAR WANDERLEY, JOSE WILSON DO NASCIMENTO, JOSELI NUNES BARRETO DE BARROS, JOSE YTIRO TSUJIMUTO, JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA e JOSELIA OLIVEIRA DA SILVA. No ID: 40860918, o Distrito Federal pugnou pelo cumprimento da decisão de ID: 19114119, que condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, parágrafo 14), em virtude da exclusão da lide da servidora JOSELICE RAPOSO DE OLIVERIA DE ARAÚJO. Desse modo, intime-se o SINDIRETA (CPC/2025, artigo 513 e seguintes do CPC). Brasília, 4 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador